Tribunal: TJDFT
Processo: 0741963-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741963-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARILICE ZINATO SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. EXAME MÉDICO ANTERIOR. INSUFICIENCIA PARA ALTERAR O QUE DEFINIDO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. De acordo com o inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, a decisão de mérito pode ser rescindida quando o autor obtiver, após o trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não podia fazer uso, capaz de, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. 2. No caso, a prova nova alegada pela autora consistiu em exame de densitometria óssea da coluna lombar realizado antes de acidente de trabalho do qual foi vítima, cujo resultado foi normal, o que, segundo alegado, comprovaria o nexo causal entre sua aposentadoria por invalidez em virtude de processo inflamatório pluriarticular na coluna e o acidente de trabalho. 2.1. Contudo, razão não lhe assiste. 2.1.1. Primeiro. A prova alegadamente nova em que se baseia a autora não pode ser considerada nova para fins de ação rescisória, haja vista que se trata de exame médico da própria autora, portanto, de sua propriedade, de seu conhecimento e que ela deveria guardar consigo. 2.1.2. Segundo. Por se tratar de um documento médico, mesmo que ela o tivesse perdido, poderia diligenciar juntar à instituição em que o exame foi realizado e solicitar uma cópia, porquanto há o dever de guardar por parte dessas instituições em virtude das normativas do Conselho Federal de Medicina. 2.1.3. Terceiro. Mesmo se se considerasse tratar de prova nova, ela por si só não é capaz de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho sofrido pela autora e sua aposentadoria por invalidez. Exame de densitometria óssea da coluna lombar com resultado normal antes do acidente do trabalho não quer dizer, por si só, segundo as máximas da experiência, que ela já não tivesse qualquer processo inflamatório articular crônico que foi o motivo de sua aposentadoria por invalidez (lumbago com ciática). Assim, não é possível, somente a partir de tal exame, estabelecer com segurança e precisão a existência de nexo causal entre a doença que incapacitou a autora para o serviço e o acidente de trabalho do qual foi vítima. 3. Pedido rescisório improcedente. A recorrente aponta violação ao artigo 966, inciso VII, do CPC, aduzindo, em suma, a existência de nova prova a demonstrar o nexo de causalidade do acidente sofrido com o desenvolvimento da doença que a deixou acamada, a ensejar o cabimento da ação rescisória. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “mesmo se se considerasse tratar de prova nova, ela por si só não é capaz de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho sofrido pela autora e sua aposentadoria por invalidez” (ID Num. 49084354 - Pág. 5). De modo que, rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017